Tribunal: TJDFT
Processo: 0701408-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701408-90.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO RECANTO DOS PASSAROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c” e 102, inciso III, alínea "a’, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. IMÓVEIS SITUADOS EM ÁREA PÚBLICA SENSÍVEL SOB O PONTO DE VISTA AMBIENTAL. IRREGULARIDADE. COIBIÇÃO DA ATIVIDADE DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076, STJ. ART. 85, § 6o-A, DO CPC. CRITÉRIO DA APRECIAÇÃO EQUITATIVA APLICÁVEL. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. PARÂMETROS PREVISTOS NO ART. 85, § 2o, DO CPC. NÃO ATENDIDOS. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DA AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA. 1. Apelações interpostas por ambas as partes contra a sentença que, em ação de conhecimento, julgou improcedentes os pedidos apresentados na inicial. A Associação autora, nas razões recursais, questiona atos demolitórios praticados pela Administração distrital em imóveis ocupados por seus associados. O Distrito Federal, por sua vez, alega que os honorários sucumbenciais fixados na sentença, no valor de R$1.000,00 (mil reais), não atendem aos critérios dispostos no § 2o do art. 85 do CPC, motivo pelo qual requer majoração da verba honorária imposta contra a parte sucumbente. 2. A sentença apresenta clara fundamentação sobre a matéria discutida nos autos, analisando as peculiaridades do caso e enfrentando todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, em observância aos arts. 371 e 489, §§ 1o e 2o, do CPC. Preliminar de nulidade por fundamentação deficiente rejeitada. 3. Constatado que a ocupação mencionada na lide trata de parcelamento irregular do solo, sem o devido licenciamento ou autorização legal, sem previsão ou possibilidade de regularização, em área pública sensível sob o ponto de vista ambiental, conclui-se que não há falar em ilegalidade ou abusividade dos atos fiscalizatórios e demolitórios praticados pelo Distrito Federal, no regular desempenho de seu poder de polícia, conforme arts. 51, 163, V, e 178 da Lei Distrital n. 2.105/98, vigentes à época dos fatos, e dos arts. 13 e 133, § 4o, do atual Código de Obras e Edificações Distrital. 4. Dada a imprescritibilidade dos bens públicos, não há falar em defesa de posse de imóvel público contra o ente que tem sua propriedade. 5. À luz do art. 85, § 6o-A, do CPC e da tese vinculante consolidada pelo STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.076, aplica-se, no caso concreto, o critério da apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC) para fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, considerando que o valor atribuído à causa é muito baixo (R$100 – cem reais). Portanto, correta a sentença ao arbitrar a verba honorária sucumbencial com base na equidade. 6. Diante dos parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do diploma processual civil, principalmente a natureza e importância da causa e o tempo significativo despendido desde o ajuizamento da demanda até a prolação da sentença, é cabível majorar para R$5.000,00 (cinco mil reais) o valor da verba honorária devida aos procuradores da parte vencedora. Sentença reformada nesse ponto. 7. Recursos conhecidos. Apelo da autora desprovido. Apelação do réu provida. Honorários majorados. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 371 e 489, incisos II e III, e §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 336, 373, incisos I e II, 374, incisos II e III, 492 e 926, todos do Código de Processo Civil, 5o do Decreto Federal de Criação da APA do Planalto Central, e 1.210, §2o, do Código Civil, alegando, em apertada síntese, que a demolição das residência dos associados da recorrente sem que eles, de forma precedente, pudessem se manifestar, caracteriza cerceamento de defesa. Assinala que a turma julgadora menosprezou a sua própria jurisprudência em casos como os da espécie. Afirma que o ato administrativo se acha em desacordo com os princípios da legalidade estrita, da moralidade, da razoabilidade, da segurança jurídica e da proporcionalidade. Assinala que a ocupação do imóvel para moradia dos associados é o que lhe confere sua função social. Realça que confissão expressa do apelado quanto à ocupação da área objeto da lide pelos associados, tornaria desnecessária produção de provas além das já contidas no processo. Entende que o apelado não se desincumbiu do ônus probatório. Aponta divergência jurisprudencial com julgados de diversos tribunais. No recurso extraordinário, repete as razões do especial, apontando ofensa 1o, III, 5o, caput, II, XI, XXII, XXIII,LIV, LV, 6o, 37, caput, 93, IX e 226 , todos da Constituição Federal. Deixa, contudo, de defender a existência de repercussão geral da matéria. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 371 e 489, incisos II e III, e §1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, pois, “consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). No mesmo sentido o AREsp 2007665/SC, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 11/11/2022 Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 336, 373, incisos I e II, 374, incisos II e III, 492 e 926, todos do Código de Processo Civil, 5o do Decreto Federal de Criação da APA do Planalto Central, e 1.210, §2o, do Código Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso concreto, a autora, ora apelante, não demonstrou existir licenciamento ou alvará para edificação no local. Aliás, os próprios documentos que acompanham a petição inicial demonstram a situação irregular. Conforme os documentos oficiais juntados aos autos, a ocupação mencionada na lide trata de parcelamento irregular do solo, sem o devido licenciamento ou autorização legal, não consolidado, sem previsão ou possibilidade de regularização. Ademais, o parcelamento refere-se a área de interesse ambiental de uso sustentável, motivo pelo qual não se pode construir sem o devido licenciamento. Ainda de acordo com as informações trazidas pelo Distrito Federal, a Chácara objeto do litígio está na APA da Bacia do Descoberto e, assim, tratava-se de área abrangida pela competência de fiscalização da Agefis, ao contrário do que alega a recorrente, segundo a qual a atribuição seria de Institutos ligados a órgãos federais. A propósito, sobre a competência para fiscalizar a área, o Juiz Federal da 6a Vara Federal Cível da SJDF – Juízo para o qual o feito foi distribuído originalmente – teceu relevantes considerações (ID 40022892): [...] A parte requerente não pode, à guisa de buscar a “regularização” da área, arrolar no polo passivo o IBAMA, o ICMBio e a União Federal, o que faz com o único fito de deslocar a competência. Veja-se, da contestação da AGEFIS – que é quem promove a demolição, portanto a única parte legítima a figurar como ré –, que: 21. Segundo o Ofício n. 039/2017- PROJU/GAB/AGEFIS, de 23 de janeiro de 2017, trata a ocupação mencionada nestes autos de parcelamento irregular do solo, sem o devido licenciamento ou autorização legal, não consolidado, sem previsão ou possibilidade de regularização. 22. Ademais, o referido parcelamento está localizado em grande parte em imóvel da União, e segundo o sistema TERRAGEO/TERRACAP, refere-se à área de interesse ambiental de uso sustentável (APA do Descoberto) e Zona Rural de Uso Controlado 2, não podendo o possuidor de lote construir sem que obtenha o devido licenciamento. Conforme a Informação n. 050/2016 — GEPER/UNID. EXC/GAB, ASSn. 25739/2016, de 02 de fevereiro de 2017, ao contrário da afirmação da autora, toda a Chácara objeto do litígio está na APA da Bacia do Descoberto, e não na APA do Planalto Central, ou seja, trata-se de área que a AGEFIS possui competência para fiscalizar. O art. 4o do Decreto de Criação da APA do Planalto Central excluiu a APA da Bacia do Descoberto dos limites da APA do Planalto Central. Portanto, não é que as áreas não se enquadrem como propriedade da União Federal, ao contrário do que esta argumenta, em sua contestação. É que, para fins processuais, a AGEFIS, como autarquia distrital com competência para fiscalização urbanística, pode atuar independentemente da propriedade do imóvel. E já que as suas ações demolitórias motivam a propositura deste feito, é apenas essa questão que deve ser tratada, antes de qualquer regularização. [...] Além de se tratar de parcelamento irregular do solo, não consolidado, há informações no sentido de que o local em questão é limítrofe com Área de Proteção de Mananciais e da Floresta Nacional de Brasília, desvirtuando a função social a que se destina. Assim, depreende-se que os imóveis foram construídos em área pública sensível sob o ponto de vista ambiental, sem autorização e sem possibilidade de regularização, o que permite ação imediata da Administração, conforme a legislação de regência mencionada alhures. Não há que se falar, portanto, em violação aos princípios do devido processo legal, da razoabilidade e da proporcionalidade. Para além disso, analisando-se a peça inicial, verifica-se que a autora pretende, na verdade, concessão de proteção possessória contra a Administração Pública titular da área ocupada. De acordo com os arts. 1.210, caput, do Código Civil, e 567 do CPC, o interdito proibitório pressupõe a demonstração, pelo autor da demanda, da posse do bem litigioso e do fundado temor de ser molestado. Confira-se: Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado. [...] Art. 567. O possuidor direto ou indireto que tenha justo receio de ser molestado na posse poderá requerer ao juiz que o segure da turbação ou esbulho iminente, mediante mandado proibitório em que se comine ao réu determinada pena pecuniária caso transgrida o preceito. A proteção possessória pressupõe, por certo, a genuína posse do bem, o que não se verifica no caso dos autos. Isso porque não há falar em posse da autora sobre a área pública indevidamente ocupada. Assim, dada a imprescritibilidade dos bens públicos, não há falar em defesa de posse de imóvel público contra o ente político que detém a sua propriedade, o que dispensa, inclusive, a análise acerca do seu caráter pacífico, duradouro ou alegadamente consentido. Em síntese, "admitir que o particular retenha imóvel público seria reconhecer, por via transversa, a posse privada do bem coletivo, o que não se harmoniza com os princípios da indisponibilidade do patrimônio público e da supremacia do interesse público" (REsp 1.183.266/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 18/5/2011 e AgInt no AREsp 460.180/ES, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 18/10/2017). Em igual sentido: ..... Desse modo, se não observada a posse da parte autora sobre a área pública no qual se estabelece, que foi indevidamente ocupada, afigura-se não apenas legítima, mas necessária, a atuação do Poder Público com a finalidade de coibir a tal prática, por meio da efetiva atividade fiscalizatória, com lavratura, inclusive, de autos de intimação demolitória. Pondere-se, ainda, que, nos termos do enunciado de Súmula n. 619 do Superior Tribunal de Justiça, “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias”. Logo, não demonstrada ilegalidade ou abusividade dos atos praticados pelo Distrito Federal no exercício legítimo do poder de polícia, conclui-se que a sentença está adequada ao julgar improcedentes os pedidos apresentados na petição inicial (ID 0701408-90). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos legais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso especial por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Inviável a análise de lei local por esta Corte, incidindo à espécie, por analogia, o enunciado da Súmula 280, do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual "por ofensa ao direito local não cabe recurso extraordinário" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.967.752/ES, relatora Ministra Regina Helena Costa, DJe de 12/5/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.984.117/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/12/2022, DJe de 19/12/2022). O extraordinário não merece ser admitido, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1397861 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, DJe-233 DIVULG 17-11-2022). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023